Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-62.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015372-62.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Fronteira, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA DIANTE DA ANÁLISE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO - PONDERAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Em que pese a tese trazida pelo Embargante acerca de existência de contradição na v. decisão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTAP contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, no julgamento do Mandado de Segurança n. 1015372-62.2018.8.11.0000, denegou a segurança requerida contra o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta o Sindicato o Embargante a existência de omissão quanto a aplicação do Tema 864 do STF (RE 905.357) no mérito do voto proferido.

Aponta ainda a existência de obscuridade quanto à implantação de RGA pautado na Lei Estadual n. 10.572/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias n. 10.571/2017 e Lei Orçamentária 10.655/2017.

Destaca, ainda, a existência de contradição e obscuridade quanto à capacidade financeira do Estado no momento de implementar o RGA (2.017 e 2.018) e atualmente.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a reforma da decisão recorrida (id. 55371989).

Em suas contrarrazões, o Embargado aponta o desprovimento dos aclaratórios (id. 57416498).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o Embargante a necessidade de aposição dos aclaratórios para o saneamento de vícios no acórdão recorrido.

Quanto a aventada omissão quanto a aplicação do Tema 864 do STF, denota-se que a matéria não foi trazida na inicial mandamental, tratando-se de inovação recursal, a qual não deve ser sequer conhecida.

No tocante às aventadas obscuridades quanto à aplicabilidade da LDO, LO e Lei Estadual n. 10.572/2017, bem como quanto à capacidade financeira do ente estadual no momento de implementação do RGA, denota-se que os argumentos apresentados no voto condutor explicitam, de forma clara e precisam, os motivos do convencimento, litteris:

“[...]
constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável ou, quem sabe, inaplicável.

Nesse contexto constitucional, o Poder Executivo, ao propor a revisão geral anual, deve ser criterioso e agir com extrema parcimônia, cuja cautela visa observar a harmonia econômica e financeira, a fim de evitar um desequilíbrio que coloque em risco a distribuição de recursos.

Uma importante premissa a ser considerada é que os recursos são finitos, ao passo que as necessidades e demandas oriundas do interesse público primário são costumeiramente crescentes, como ocorre por exemplo, com a segurança pública, saúde, educação, etc...

Assim, o Chefe do Poder Executivo possui a competência para iniciar o processo legislativo, onde é possível uma certa margem de discricionariedade para fixar a forma e o percentual para o pagamento dos valores referente à referida revisão, sendo que esta discricionariedade deve ser norteada pelo princípio do equilíbrio orçamentário e financeiro.

É de conhecimento público e notório, ante a ampla divulgação nos meios de comunicação, acerca da situação e crise econômica que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas praticamente todos os entes federativos.

Nesse contexto fático, a adoção de medidas que promovam a adaptação às contingências que se apresentam é necessário, a fim de evitar um déficit.

Com efeito, a lei impugnada teve o seu regular processamento e sancionada pelo Governador do Estado de forma a evidenciar a necessidade de contenção e de prudência na realização de gastos.

A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado.

A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial.

Ou seja, deve ser encontrada uma solução para que, simultaneamente, seja concedida a RGA, sem que esta implique no desequilíbrio das contas públicas.

Nesse diapasão, conclui-se que a concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado.

Não é por outra razão que o art. 1o da Lei Estadual 10.527/17 faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Estadual no 8.278/04.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1o Esta Lei fixa o índice da revisão geral anual (RGA) do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para os anos de 2017 e 2018,
e sua forma de pagamento, nos termos da Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004.
(NEGRITEI)

Ao analisar a Lei Estadual no 8.278/04, constata-se e confirma aquilo que foi consignado no início do voto mérito, ou seja, o percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, o incremento da receita corrente líquida (RCL) verificado no exercício anterior ao da revisão e capacidade financeira do Estado, conforme se infere no art. 3o da referida lei
in verbis:

Art. 3o A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior,
fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II -
incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão,
atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do Art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III -
capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.
(NEGRITEI)

No inciso III acima epigrafado também confirma que foi dito anteriormente quanto ao atendimento do interesse público primário quando o legislador ordinário menciona
“as despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social”
.

Nesse norte e arcabouço constitucional em confrontação com a legislação ordinária, conclui-se que o índice da RGA não é àquele subscrito literalmente na lei impugnada, ante à existência de requisitos de ordem legal a influenciar tais índices que podem ocasionar, inclusive, a sua não incidência.

Há proporcionalidade na previsão legal que, considerando a situação econômicas do momento da revisão, realiza o modo de implementação dos efeitos financeiros da revisão sem graves prejuízos à viabilidade orçamentária.

Tal atitude, com respaldo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) demonstra uma postura a preservar o equilíbrio das contas públicas.

Importante registrar ainda que o direito subjetivo não gera, por si só, uma imposição estatal, pois o interesse público primário se sobrepõe aos interesses individuais.

Acerca da matéria, assim é a doutrina,
in verbis:

“(...) o orçamento registraria as previsões de gasto, mas não ostentaria, por si mesmo, qualquer pretensão impositiva. A origem desse entendimento remonta à Alemanha do século XIX, servindo ao objetivo de negar que direitos subjetivos pudessem emergir da lei orçamentária e embasar pretensões em face do Estado. O orçamento funcionaria como formalidade necessária, como pressuposto para a realização de despesa pública. A efetiva liberação dos recursos, porém, ficaria a critério do Poder Executivo” (BARROSO, Luís Roberto; MENDONÇA, Eduardo. O Sistema Constitucional Orçamentário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (coord.). Tratado de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 255.)

Conciliando a capacidade financeira do Estado, com o incremento da receita corrente líquida no ano anterior, bem como aliado às necessidades oriundas do interesse público primário (posto que este se sobrepõe ao direito individual), é que se tem a possibilidade de concessão do RGA.

Insta ressaltar também que a regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem.

Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1o da Carta Magna,
in verbis:

“Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar
. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 1o
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)” (NEGRITEI)

Importante ressaltar que a matéria aqui discutida já foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade no STF, inclusive, de lei originária do Estado de Mato Grosso.

Trata-se da ADI 5560 proposta para declarar inconstitucionalidade da Lei 10.410/16, sob Relatoria da Min. Rosa Weber e decidida em 18/10/2019, a qual foi julgada improcedente e restou assim ementada,
in verbis:

EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3o, I, II, III, IV, E § 2o, DA LEI No 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5o, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de que a procuração apresentada pelo requerente não indica, de modo expresso, os dispositivos impugnados na presente ação direta. Tal exigência não é mais sufragada por esta Casa, conforme precedente relativo ao julgamento da ADI 2728 (Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2003, DJ 20-02-2004). Não é razoável exigir-se a indicação pormenorizada dos dispositivos legais alvejados. Preliminar rejeitada. 2. Arguição impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a sua procedência acarretaria a caracterização da atuação deste Tribunal como legislador positivo. A atuação desta Suprema Corte não mais está jungida de forma rígida ao estreito dogma do legislador negativo. Ausência de óbice a que este STF aprecie a controvérsia. 3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário.
O art. 169, § 1o da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão. 5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, isto é, de manutenção do poder aquisitivo. 6. Comparação entre servidores públicos de Poderes do Estado distintos entre si e com orçamentos próprios não permite demonstrar, uma real quebra do princípio da isonomia. Impossibilidade de extensão de reajustes com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente. (STF - ADI 5560, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) (NEGRITEI)

Registro que o caso ora apresentado não se amolda ao objeto de discussão na ADI n. 4.013/STF, uma vez que nesta ação de controle concentrado, discutiu-se a incorporação ao patrimônio jurídico de servidores em relação à leis que de modo efetivo, nominal, concediam aumento aos servidores públicos, ao alterar o plano de cargos e carreira dos servidores, ou seja, trata-se de situação diversa da presente ação mandamental, cujo objeto é a revisão geral anual. [...]”
(id. 44452013).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela Associação Embargante, denota-se a inexistência da aventada contradição no julgado proferido, diante do juízo de ponderação realizado quanto ao quadro fático vivenciado pelo Estado de Mato Grosso no momento de implementação do RGA requerido.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência dos vícios descritos na v. decisão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, conheço dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020